Tribunal: STF
Processo: AR 893
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-16
Data de publicação: 1976-06-16

Ementa:
1. E ADMISSIVEL AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO EM QUE O
SUPREMO TRIBUNAL HOMOLOGA A SENTENÇA ESTRANGEIRA.
2. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA.
3. ACÓRDÃO PROFERIDO CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PROCEDENCIA DO
ARGUMENTO.
4. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.